Tribunal: TJES
Processo: 5011289-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011289-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: MARILDA DA SILVA ARAUJO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADO. RESSARCIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Estadual nº 9.974/13, apesar de isentar a Fazenda Pública do recolhimento de custas para evitar a ocorrência do instituto da confusão, estabelece a necessidade de pagamento das despesas processuais quando o feito tramitar em Serventia não-oficializada. Precedentes do STJ e TJES.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo devido à Decisão de ID 3763876, proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0019693-50.2010.8.08.0024 ajuizada por Marilda da Silva Araújo, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória determinou a intimação do ora Agravante para efetuar o pagamento das custas processuais remanescentes, na forma do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Nas razões de ID 3763865, o Agravante alega, em síntese: (
i
) o art. 20, § 1º, da Lei Estadual n.º 9.974/13, que regulamenta o pagamento de custas às Serventias não-oficializadas, é inconstitucional; (
ii
) o
decisum
viola o devido processo legal porque determina a expedição de RPV sem o correspondente pedido de Cumprimento de Sentença; (
iii
) deve haver rateio das despesas processuais entre os demais beneficiários; (
iv
) é necessária a divisão proporcional das custas, uma vez que expressiva parcela de atos processuais fora praticada após a oficialização da Serventia; (
v
) devem ser excluídas as verbas já custeadas pelo Estado; (
vi
) há de ser observado o limite (teto) previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Consta dos autos que o Estado Agravante foi condenado ao pagamento das custas processuais em favor de serventia não oficializada, tendo em vista a sua sucumbência na ação de execução.

A referida serventia, 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES, foi oficializada com a publicação, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, da Resolução nº 024/2016, na data de 28 de novembro de 2016.

São esses os termos da Resolução, quais sejam:

CONSIDERANDO as decisões constantes nos autos do Processo Administrativo nº. 0001066-70.2010.8.08.0000 (100100010667), respectivamente do Colendo Conselho Superior da Magistratura, do Egrégio Tribunal Pleno e da Colenda Corregedoria Geral da Justiça.

RESOLVE:

Art. 1º Desmembrar e oficializar a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES, com o aproveitamento da Sr.ª. Inês Neves da Silva Santos no cargo de Analista Judiciário Especial Área Judiciária Escrivão, de acordo com os artigos 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº. 51/94, c/c os artigos 29, I e 48, §2º, da Lei Federal nº. 8935/94.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

No caso que ora se analisa, a determinação de pagamento à Agravada não decorre de condenação imposta ao Estado, mas, sim, de custas e despesas processuais de demanda que tramitou, na época, em Serventia não-oficializada.

A rigor, o pagamento de custas e despesas às Serventias não-oficializadas onde tramitou o processo prescinde de requerimento do particular que exerce o serviço público delegado da Administração.

É por esta razão, aliás, que a Lei Estadual nº 9.974/13, apesar de isentar a Fazenda Pública do recolhimento de custas para evitar a ocorrência do instituto da confusão, estabelece a necessidade de pagamento das despesas processuais quando o feito tramitar em Serventia não-oficializada.

Na mesma linha orienta a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, como se depreende, por exemplo, do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.

Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas. Precedentes
: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009. 2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 388.027/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 23/2/2018)
Sem grifo no original

Em idêntico sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), consoante o aresto a seguir citado, no qual, inclusive, concluiu-se por afastar a alegação de inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13:

CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – (...) CUSTAS DEVIDAS IMPROPRIEDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS REMESSA CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 5. Das custas:
Em trato continuativo sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13. A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
(TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação n. 24080405749). Em síntese, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT. Citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'. 5.1. Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)
Sem grifo no original

O que se depreende, portanto, da análise das razões recursais é que o argumento suscitado pelo Agravante para justificar o pedido em análise,
data venia
, aparenta ser contrário ao entendimento jurisprudencial a respeito do tema.

No que diz respeito aos demais argumentos, entre eles a impossibilidade de cobrança por meio de requisição de pequeno valor (RPV), verifico tratar-se de matéria que não foi apreciada pelo Juízo singular, razão pela qual não pode ser discutida neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Isto porque, no julgamento do recurso de agravo de instrumento levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

Com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.